Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-23.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INSUBSISTÊNCIA. JUNTADA EM APELAÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SUB-ROGAÇÃO. ÔNUS DE QUEM ALEGA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. “Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (Acórdão 1324963, 07091051520198070004, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1 Configura inovação recursal pedido subsidiário formulado somente em fase recursal.

2. “É de rigor afastar a alegação de vício de fundamentação (art. 489, § 1o, IV, do CPC) se o juízo se manifestou acerca do tema suscitado e fundamentou o seu entendimento, por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório dos autos, de acordo com o seu prudente arbítrio, porém em sentido contrário às teses defendidas pela parte, o que não se confunde com ausência de fundamentação” (Acórdão 1087371, 07140953220178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Documentos já constantes dos autos novamente acostados por cópia em apelação não podem ser tidos como documentos novos, razão por que desnecessário o respectivo desentranhamento.

4. Diante da presunção legal de que os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável é patrimônio comum do casal, cabe àquele que requerer a exclusão de determinado bem da partilha o ônus de provar alguma das hipóteses do art. 1.659 do CC. 4.1 “O ônus de demonstrar a sub-rogação é daquele que alega, sob pena de, por não se desincumbir de tal ônus, o bem ser partilhado igualitariamente” (Acórdão 1313918, 07124565520178070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.